Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003769-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - CPF: 113.308.397-81 (ADVOGADO), JULIO CHITMAN - CPF: 708.850.957-15 (AGRAVANTE), MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA - CPF: 438.855.607-63 (AGRAVANTE), REGIS LEMOS DE ABREU FILHO - CPF: 012.085.457-01 (AGRAVANTE), DARIO GRAZIATO TANURE - CPF: 016.819.597-63 (AGRAVANTE), PAULO MAURICIO LEVY - CPF: 721.626.947-00 (AGRAVANTE), ERIK PECCEI SZANIECKI - CPF: 011.275.627-11 (AGRAVANTE), ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS - CNPJ: 05.576.617/0001-73 (AGRAVANTE), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 025.952.167-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FALIMENTAR – RESOLUÇÃO QUE CRIOU VARAS REGIONAIS ESPECIALIZADAS – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ADMINISTRATIVA NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não assiste razão aos recorrentes quanto à inconstitucionalidade do ato normativo em questão, isso porque, conforme se extrai de alguns julgados semelhantes a este, não há qualquer óbice à criação de varas especializadas, o que é perfeitamente autorizado no âmbito dos Tribunais, como forma de imprimir celeridade, efetividade, ou seja, melhorar a prestação jurisdicional, mormente nos casos que envolvam os feitos complexos e próprios dos processos de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Julio Chitman, Marcos Euclério Leão Correa, Regis Lemos de Abreu Filho, Dario Graziato Tanure, Paulo Maurício Levy, Erik Peccei Szaniecki, Antonelli & Associados Advogados
, com o fito de reformar a decisão, que nos autos do processo de recuperação judicial de nº º 1002559-69.2021.8.11.0041 da empresa
Arca S.A. Agropecuária
, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos credores, ora agravantes, para que fosse reconhecida a incompetência do Juízo.

Para tanto, buscam os agravantes, fazer prevalecer a regra atinente à lei de recuperação judicial, a qual define como competente para processar o feito recuperacional, o Juízo da Comarca do local do principal estabelecimento da empresa, que no caso dos autos, na origem, é a Comarca de Tangará da Serra-MT.

Alegam que a Resolução TJMT/OE n.º 10/2020, deve ser declarada inconstitucional, pois redefiniu a competência de algumas Varas, com a criação de Varas Regionais de Falência e Recuperação Judicial, o que por seu turno, deslocou a competência dos feitos recuperacionais em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, para a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, que abrange o denominado Polo VI.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 127584159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

No caso em apreço, a parte recorrente se insurge contra a decisão que não reconheceu a incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Especializada em Falência e Recuperação Judicial.

Segundo a tese dos recorrentes, a Resolução que criou as Varas Regionais Especializadas em Recuperação Judicial violaria norma legal expressa, que define a competência do Juízo recuperacional pelo local onde funciona a principal atividade da empresa, no caso específico dos autos, a Comarca de Tangará da Serra.

Com efeito, para melhor compreensão do caso, cumpre esclarecer o que este Tribunal de Justiça, por meio da Resolução nº 10, de 30 de julho de 2020, criou no âmbito das Comarca de Entrância Especial, três Varas Regionais de Falência e Recuperação Judicial sendo elas: i) 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá; ii) 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop; iii) 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

Segundo se extrai do artigo 2º do referido ato normativo, ficou definida a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Especializada em Processos de Falência e Recuperação Judicial, para os processos que forem ajuizados, dentre outros, no Polo VI – Oeste, que abrange a Comarca de Tangará da Serra.

A empresa agravada ingressou com o pedido de recuperação judicial em 28.01.2021, portanto, quando já em vigor os efeitos da referida resolução, não restando dúvida quanto a competência em questão.

Além disso, não assiste razão aos recorrentes quanto à inconstitucionalidade do ato normativo em questão, isso porque, conforme se extrai de alguns julgados semelhantes a este, não há qualquer óbice à criação de varas especializadas, o que é perfeitamente autorizado no âmbito dos Tribunais, como forma de imprimir celeridade, efetividade, ou seja, melhorar a prestação jurisdicional, mormente nos casos que envolvam os feitos complexos e próprios dos processos de recuperação judicial.

Conforme mencionado, há precedentes deste Tribunal e do próprio Conselho Nacional de Justiça quanto a matéria
sub judice
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRAS RURAIS - COMPETÊNCIA MATERIAL - RECURSO DESPROVIDO.
A Vara Especializada de Direito Agrário decorre da especialização de vara já existente, de modo que o Tribunal pode criá-la por resolução
(Precedentes do e. STF: ADI nº 3.367; HC nº 91.024; HC nº 91.509). A convergência de interesse, mesmo que ausente de organização por sindicato rural ou associação civil, caracteriza a lide como coletiva. Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, justifica-se o tratamento judicial especializado (Res. nº 07/2008, art. 2º). (N.U 0064567-77.2011.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/01/2012, Publicado no DJE 31/01/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS PROVIMENTOS nº 004/2008, 19, 32 e 36/2013/CM – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STJ – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DOS REFERIDOS PROVIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – REGIME DE EXCEÇÃO DESIGNANDO MAGISTRADOS PARA ATUAÇÃO EM CONJUNTO OBJETIVANDO CELERIDADE AO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DAQUELA VARA, A FIM DE ATENDER ÀS METAS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.

Os Provimentos nº 19, 32 e 36/2013/CM que colocaram a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em regime de exceção tiveram por escopo a celeridade processual, a fim de atender às metas do Conselho Nacional de Justiça e não constituíram violação ao princípio do juiz natural.

Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria. (N.U 1002851-56.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. POSTULADO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO DE TRIBUNAL. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. II. A matéria organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, dependendo da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais.
III. O CNJ já se debruçou sobre a matéria em outras oportunidades, decidindo que a proposição de criação de novas Varas, a distribuição de funções e competências entre os órgãos jurisdicionais, bem como a alteração da organização e da divisão judiciárias são de incumbência privativa dos Tribunais, obedecendo ao juízo de conveniência e oportunidade orientado por cronogramas de trabalho elaborados a partir de critérios técnicos e ordens prioritárias de atividades.
IV. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado na decisão monocrática combatida, ela deve ser mantida nos moldes que lançada. V. Recurso conhecido, já que tempestivo, mas que no mérito nega-se provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000595-04.2015.2.00.0000 - Rel. CARLOS AUGUSTO DE BARROS LEVENHAGEN - 4ª Sessão Virtual - julgado em 01/12/2015).

Diante desse quadro, não há que se falar em incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá, Especializada em Falência e Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022